Tribunal: TJDFT
Processo: 0000530-95.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
APELAÇÕES DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA DE TRÊS ADOLESCENTES. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ABRANDAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. INTERNAÇÃO IMPOSTA A UM DOS RECORRENTES E SEMILIBERDADE IMPOSTA AOS OUTROS DOIS ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM AS MEDIDAS IMPOSTAS NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” aos recorrentes, as apelações defensivas devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que os adolescentes reclamam pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente as declarações da vítima, a confissão de um dos adolescentes e os depoimentos dos policiais militares, evidencia que os adolescentes, em companhia de um imputável, abordaram um motorista de aplicativo, com o emprego de facas, o colocaram no porta-malas do veículo, o agrediram e urinaram em seu corpo, sendo detidos após abordagem policial, sendo inviável, portanto, acolher o pedido de improcedência da representação por insuficiência de provas.
3. A mera alegação do representado de que estaria sendo ameaçado não é suficiente para a configuração de coação moral irresistível.
4. Mostram-se adequadas as medidas socioeducativas de semiliberdade aplicadas ao primeiro e ao terceiro apelantes, visto que se trata da prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca, além de as condições pessoais dos adolescentes demonstrarem a necessidade de o Estado intervir, em atenção à doutrina da proteção integral.
5. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional imposta ao segundo recorrente que, além de ter praticado ato infracional grave, ostenta diversas passagens pela vara da infância, estando em situação de risco, o que demonstra a ineficácia de medidas em meio aberto anteriormente aplicadas.
6. Recursos conhecidos e não providos para manter inalterada a sentença que aplicou ao primeiro e ao terceiro apelantes a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado, e ao segundo recorrente a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II, V e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca).